Tribunal: STJ
Processo: 0708744-47.2023.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934300 - DF(2025/0171329-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: MACIEL ALVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Agravo em recurso especial.
Ausência de impugnação específica. Óbices sumulares. Dialeticidade recursal.
. Agravo regimental não conhecido.
Súmula 182/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas n.
e
7/STJ
284/STF.
2. Nas razões do agravo regimental, o Agravante alegou: revaloração
jurídica do dolo específico no
do CP; erro da Receita Federal quanto a
art. 299
numeração do CPF; existência de dissídio interno com absolvição anterior em
situação idêntica; condenação fundada apenas em depoimentos de policiais civis; e
indicação de violação ao
VII, do CPP, com mitigação da
.
art. 386,
Súmula 284/STF
3. Apresentada contraminuta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravante impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada que inadmitiu o recurso
especial, notadamente a incidência dos óbices das Súmulas n.
e
bem
7/STJ
284/STF,
como se demonstrou a superação dos enunciados sumulares e a existência de
dissídio jurisprudencial mediante indicação de dispositivo controvertido e cotejo
analítico.
III. Razões de decidir
4. O Agravante não impugnou concretamente e de modo pormenorizado os
fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da
e do
Súmula n. 182/STJ
III, do CPC.
art. 932,
5. Não houve demonstração de superação do óbice da
,
Súmula n. 7/STJ
pois a alteração das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e
provas.
6. Ausente a indicação do dispositivo legal objeto de interpretação
divergente e o indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, inviabilizando o conhecimento por dissídio.
7. A mera repetição das razões de mérito do recurso especial e alegações
genéricas não satisfazem o princípio da dialeticidade recursal.
8. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único, não
comportando capítulos autônomos; a impugnação genérica ou parcial dos
fundamentos não atende ao requisito de especificidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O recorrente deve impugnar especificamente, de forma concreta e
pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Documento eletrônico VDA56965690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: eef7ff2c-e6c5-4f55-8a51-4bfe1e72d3fd

. 2. A ausência de demonstração de superação dos óbices das
Súmula n. 182/STJ
Súmulas n.
e
impede o conhecimento do agravo regimental. 3. O
7/STJ
284/STF
conhecimento por dissídio jurisprudencial exige a indicação do dispositivo legal
controvertido e o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas. 4. A
decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, exigindo
impugnação integral e específica.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPC,
§ 1o;
art. 932,
art. 1.021,
RISTJ,
parágrafo único, I; RISTJ,
§ 2o; STJ, Súmula n. 182; STJ,
art. 253,
art. 259,
Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56965690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: eef7ff2c-e6c5-4f55-8a51-4bfe1e72d3fd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934300 - DF(2025/0171329-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: MACIEL ALVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Agravo em recurso especial.
Ausência de impugnação específica. Óbices sumulares. Dialeticidade recursal.
. Agravo regimental não conhecido.
Súmula 182/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas n.
e
7/STJ
284/STF.
2. Nas razões do agravo regimental, o Agravante alegou: revaloração
jurídica do dolo específico no
do CP; erro da Receita Federal quanto a
art. 299
numeração do CPF; existência de dissídio interno com absolvição anterior em
situação idêntica; condenação fundada apenas em depoimentos de policiais civis; e
indicação de violação ao
VII, do CPP, com mitigação da
.
art. 386,
Súmula 284/STF
3. Apresentada contraminuta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravante impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada que inadmitiu o recurso
especial, notadamente a incidência dos óbices das Súmulas n.
e
bem
7/STJ
284/STF,
como se demonstrou a superação dos enunciados sumulares e a existência de
dissídio jurisprudencial mediante indicação de dispositivo controvertido e cotejo
analítico.
III. Razões de decidir
4. O Agravante não impugnou concretamente e de modo pormenorizado os
fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da
e do
Súmula n. 182/STJ
III, do CPC.
art. 932,
Documento eletrônico VDA56965697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:05
Código de Controle do Documento: 1ff8b12e-725d-42e1-be7b-5c918d6ecf4b

5. Não houve demonstração de superação do óbice da
,
Súmula n. 7/STJ
pois a alteração das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e
provas.
6. Ausente a indicação do dispositivo legal objeto de interpretação
divergente e o indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, inviabilizando o conhecimento por dissídio.
7. A mera repetição das razões de mérito do recurso especial e alegações
genéricas não satisfazem o princípio da dialeticidade recursal.
8. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único, não
comportando capítulos autônomos; a impugnação genérica ou parcial dos
fundamentos não atende ao requisito de especificidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O recorrente deve impugnar especificamente, de forma concreta e
pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
. 2. A ausência de demonstração de superação dos óbices das
Súmula n. 182/STJ
Súmulas n.
e
impede o conhecimento do agravo regimental. 3. O
7/STJ
284/STF
conhecimento por dissídio jurisprudencial exige a indicação do dispositivo legal
controvertido e o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas. 4. A
decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, exigindo
impugnação integral e específica.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPC,
§ 1o;
art. 932,
art. 1.021,
RISTJ,
parágrafo único, I; RISTJ,
§ 2o; STJ, Súmula n. 182; STJ,
art. 253,
art. 259,
Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MACIEL DE CARVALHO
RODRIGUES MEDEIROS contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, tendo em vista o óbice das Súmulas n.
e
7/STJ
284/STF.
Nas razões do presente agravo interno (fls. 1.324-1.330), o agravante sustenta que:
Não se trata de revolvimento fático-probatório, mas de revaloração jurídica
acerca da exigência do dolo específico no tipo penal do
do CP.
art. 299
[...]
No caso, a utilização do CPF decorreu de erro da própria Receita Federal, que
manteve dois números ativos em nome do agravante, o que afasta o elemento
subjetivo do tipo penal.
[...]
Há dissídio interno: em processo anterior (Proc. no 0747127- 49.2022.8.07.0001),
o TJDFT absolveu o agravante em situação idêntica, reconhecendo que o CPF não
poderia ser considerado falso, já que estava ativo e válido.
Frisando que é o MESMO CPF.
A divergência afronta a segurança jurídica e a isonomia (art. 5o, caput, CF).
[...]
Documento eletrônico VDA56965697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:05
Código de Controle do Documento: 1ff8b12e-725d-42e1-be7b-5c918d6ecf4b

A condenação se apoiou exclusivamente em depoimento de policial civil, sem
lastro em perícia ou documentos oficiais que comprovassem falsidade do CPF.
[...]
O Recurso Especial indicou de forma expressa violação ao
VII, do CPP.
art. 386,
Eventual deficiência formal não pode obstar o conhecimento do recurso, sob pena
de afronta ao direito de defesa.
O STJ tem mitigado a aplicação da Súmula 284 quando é possível compreender a
controvérsia a partir das razões recursais (AgInt no AR Esp
Rel. Min.
1.629.081/SP,
Felix Fischer, D Je
.
22/09/2020)

Foi apresentada contraminuta (fls. 1.344-1.347).
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada está assim fundamentada (fls. 1.316-1.320):
O agravo deve ser conhecido, uma vez que o recorrente preencheu os requisitos
de admissibilidade. Passa-se à análise do recurso especial.
[...]
Dessa forma, observa-se que não é possível alterar a conclusão do órgão
julgador a quo sem o reexame de fatos e de provas. Por isso, o óbice da
não foi superado pelo agravante.
Súmula n. 7/STJ
[...]
Mesmo com as razões do agravo, não foi possível delimitar qual o dispositivo
objeto da interpretação divergente ou qual a divergência jurisprudencial em questão.
[...]
Além da ausência da indicação do dispositivo possivelmente controvertido,
também não houve cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma.

Pois bem.
Nas razões do presente agravo, o agravante não demonstrou, minimamente, de que
forma e em que momento teria ocorrido a superação dos enunciados sumulares a ponto de
permitir a análise do mérito do recurso especial.
O agravante, de maneira genérica e abstrata, não impugnou os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a afirmar que a pretensão busca a revaloração jurídica do dolo
específico, que a utilização do CPF decorreu de erro da Receita Federal, que há dissídio interno
pois foi absolvido em caso semelhante e que a condenação se apoiou exclusivamente nos
depoimentos de policiais civis.
Tal circunstância atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça,
que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
os
art. 545
especificamente
fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da
dialeticidade recursal. A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica na
hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro.
Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do
art. 1.021,
Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
.
Súmula no 182/STJ
Documento eletrônico VDA56965697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:05
Código de Controle do Documento: 1ff8b12e-725d-42e1-be7b-5c918d6ecf4b

3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em
vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a
interposição de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.685.260/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA. INEXISTÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do recurso
de embargos de divergência evidencia vício substancial, cujo caráter protelatório atrai
sanção processual.
Precedente.
3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem compromisso com a
verdade.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a reforçar
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
sanção processual.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 2.365.550/MG
Seção, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.

Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão que
inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em capítulos
autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à incidência da
. A propósito:
Súmula n. 182/STJ
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
os fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no
recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56965697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:05
Código de Controle do Documento: 1ff8b12e-725d-42e1-be7b-5c918d6ecf4b

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de
recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente
à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a
demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.611.239/SP
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.748/TO
DJEN de
STJ, AgRg no
, Rel. Min.
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.528.978/SP
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024;
STJ, STJ, AgRg no
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.571.832/CE
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
22/10/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da
inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente
impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-
art. 647
A e do § 2o do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de
art. 654
Justiça permite a modulação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
com base na quantidade da droga apreendida, de modo que, existente
fundamentação idônea, não há ilegalidade manifesta ou teratologia a ser corrigida de
ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.612.329/BA
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56965697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:05
Código de Controle do Documento: 1ff8b12e-725d-42e1-be7b-5c918d6ecf4b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0171329-6
AREsp 2.934.300 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07087444720238070007 7087444720238070007
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS
OUTRO NOME
: MACIEL ALVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: MACIEL ALVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551541<910;040=@
2025/0171329-6 - AREsp 2934300 Petição : 2025/0079498-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:38:21
Código de Controle do Documento: 3277AD7B-3ADC-4764-A836-5E3646124A9A